Tribunal: STF
Processo: Rcl 84789
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:0 Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Dal Bosco Advogados, contra decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos da Reclamação Trabalhista 0020577-33.2019.5.04.0022.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, ofensa a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “1. O Reclamante, ora Reclamado, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada, sob o fundamento de suposta rescisão indireta, além de horas extras e indenização por danos morais.



    2. Ocorre que, já na fase de execução em que o processo atualmente se encontra, foram incluídas na lide empresas que não integraram a fase de conhecimento, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da repercussão geral. 



    (...)



    4. No presente caso, o requerente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não apresentou qualquer prova, tampouco indícios mínimos de desvio de finalidade ou de abuso da personalidade jurídica, requisitos indispensáveis à medida, nos termos do art. 50 do Código Civil. O juízo, entretanto, fundamentou a decisão no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se da disciplina legal específica aplicável. 



    5. Ressalte-se que, quanto à ausência de provas, a situação em tela enquadra-se precisamente no objeto do Tema 1.232 do STF, razão pela qual requer-se a imediata suspensão do feito, em estrita observância à determinação exarada pelo Ministro Dias Toffoli.” (eDOC 1, pp. 1-2)



    Nesses temos, argumenta que, embora a decisão que incluiu as empresas tenha supostamente assegurado o contraditório, isso não afasta a obrigatoriedade de observância da determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. Além disso, defende que o requerente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não apresentou provas ou indícios mínimos de desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, requisitos indispensáveis conforme o artigo 50 do Código Civil. O juízo, por sua vez, fundamentou sua decisão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se da disciplina legal específica aplicável. 



    Por fim, repisa que a decisão do STF no Tema 1.232 possui efeito vinculante erga omnes, impondo a suspensão de todos os processos que tratem da inclusão de empresas na execução sem participação na fase de conhecimento. Assevera, dessa forma que a inclusão da parte reclamante apenas na fase de execução se enquadra diretamente na hipótese do tema, e a decisão que despachou o pedido inicial ou negou a suspensão contrariou a determinação do Ministro Dias Toffoli no RE-RG 1.387.795/MG, que impôs o sobrestamento nacional sem exceções, tornando a suspensão da execução uma medida obrigatória e não discricionária.



     Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a tramitação do feito originário com a imediata determinação de devolução dos valores indevidamente bloqueados da ora reclamante. No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar, consequentemente, a suspensão do Processo 0020577-33.2019.5.04.0022.



    Solicitadas informações, estas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 24, ID: 607bb3fe).



    Intimada a promover a emenda à inicial, a parte reclamante deixou de se manifestar, consoante certificado no eDOC 25 (ID: 93b030bb).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (Tema 1.232 da repercussão geral), até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795.



    No ponto, registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional, motivo pelo qual verifica-se a perda superveniente do objeto a presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente